Tribunal: TJSP
Processo: 2234506-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234506-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes RODOLFO
NICASTRO, LUIGI NICASTRO (ESPÓLIO) e RONALDO NICASTRO, é agravado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234506-23.2019.8.26.0000 -Voto no 43014 - Silvio
2
VOTO No: 43014
AGRV.No: 2234506-23.2019.8.26.0000
COMARCA: Santos
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
AGTE. : Rodolfo Nicastro, Ronaldo Nicastro e espólio de Luigi Nicastro
AGDO. : Itaú Unibanco S/A
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Execução de
título
extrajudicial.
Liquidação
por
arbitramento.
Discordância dos cálculos apresentados pelo Perito
Judicial. Laudo pericial está de acordo com o que foi
determinado por este Tribunal. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida às fls. 262/264, que julgou a liquidação instaurada, com a
fixação da dívida dos réus em R$246.872,15, para dezembro de 2017, a partir de
quando devem incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.
Sustentam os agravantes a necessidade do reconhecimento da
inexigibilidade dos encargos moratórios sobre o saldo devedor encontrado sem a
capitalização dos juros (R$20.675,61, em 23de novembro de 1995), com a
determinação de apenas a incidência de atualização monetária pela tabela prática
deste Tribunal, sob pena de ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC e, do Tema 28,
do C. STJ.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito
devolutivo, prestadas as informações bem como certificada a não apresentação de
resposta (fl. 278).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234506-23.2019.8.26.0000 -Voto no 43014 - Silvio
3
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Conforme bem entendeu e fundamentou o MM. Juiz “a quo” na
r. decisão agravada:
“...o v acórdão determinou que fosse expurgada apenas a
capitalização do juros, e não a incidência desses de forma simples, estando a planilha
de fls. 870 em desacordo com o julgado.
Em relação ao alegado pelo exequente, o perito retificou as
datas relativas ao pagamento, conforme planilha de fls. 636, apontando um saldo
devedor para agosto de 1996 de R$24.786,36, e aplicou-se a comissão de
permanência, que constava da planilha apresentada pelo exequente quando da
propositura da execução (fls. 08), de forma simples, chegando ao valor de
R$246.872,15 para dezembro de 2017, observando, assim, o determinado no v.
acórdão exequendo.”(fls. 263).
Dessa forma, se que chegou à quantia devida, dentro dos
parâmetros designados no v. acórdão transitado em julgado (fls. 9/13), com o que não
há irregularidades a serem sanadas na r. decisão hostilizada.
Nesse sentido, é o entendimento, em casos análogos, deste
Tribunal:
“Ementa: Liquidação de sentença. Homologação dos cálculos
apresentados pela Contadoria Judicial. Discordância dos
cálculos apresentados pelo Perito Judicial. Laudo pericial está
de acordo com o que foi determinado por este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234506-23.2019.8.26.0000 -Voto no 43014 - Silvio
4
Decisão mantida. Recurso improvido.”1
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE -
CONTRATO BANCÁRIO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA LAUDO
PERICIAL QUE ANALISOU DE FORMA PORMENORIZADA O
CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS, BEM
COMO OS ARGUMENTOS LANÇADOS POR AMBAS AS
PARTES
CONCLUSÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
SALDO
CREDOR A FAVOR DO AUTOR REJEITADA A ALEGAÇÃO
DO BANCO RÉU DE QUE O LAUDO FOI PARCIAL - ÚNICA
IMPOSIÇÃO FEITA PELO MAGISTRADO NO SENTIDO DE
QUE DEVERIA SER EXCLUÍDO PELO PERITO O VALOR
DAS
TARIFAS
BANCÁRIAS,
EM
RAZÃO
DA
NÃO
APRESENTAÇÃO PELO BANCO DAS CORRESPONDENTES
TABELAS QUE INCIDIRIAM NO CASO DOS AUTOS
DECISÃO
EM
PERFEITA
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ADEMAIS, MERA REPETIÇÃO PELO AUTOR DAS TESES JÁ
APRESENTADAS NA FASE DE CONHECIMENTO NO
SENTIDO DE QUE FORAM EFETUADOS DESCONTOS EM
SUA CONTA SEM AUTORIZAÇÃO, SEM IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DO
LAUDO
PERICIAL
E
SUAS
COMPLEMENTAÇÕES DESCABIMENTO MANUTENÇÃO DA
CONCLUSÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS
DA
AUTORA
E
DO
BANCO
RÉU
IMPROVIDOS.”2
“Agravo de Instrumento Ação revisional de contrato bancário
julgada parcialmente procedente - Decisão que homologou os
cálculos apresentados pelo perito judicial Cálculos elaborados
de conformidade com o que foi determinado no julgamento do
feito Assertiva de estar em desconformidade com referido
aresto que também não prospera Homologação que deve ser
mantida Recurso improvido.”3
Assim, se entende não ser o caso, de se determinar a
manifestação do perito judicial a respeito deste laudo crítico, porquanto, se fosse o
caso, deveria apresentar o cálculo que entendesse ser o correto para devido
confronto com aquele apresentado pelo perito judicial, referindo-se, ademais, a
questões pertinentes ao mérito da causa que deveriam ter sido deduzidas na fase de
conhecimento do presente feito.
1 Agravo de instrumento no 2186173-16.2014.8.26.0000, 20a C., Relator Des. Luis Carlos de Barros, j. 23-2-2015.
2 Apelação no 0000258-88.2007.8.26.0414, 23a C., Relator Des. Paulo Roberto de Santana, j. 24-4-2013.
3 Agravo de instrumento no 2262976-06.2015.8.26.0000, 14a C. Relator Des. Thiago de Siqueira, j. 15-4-2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234506-23.2019.8.26.0000 -Voto no 43014 - Silvio
5
Diante disso e tendo em vista que os cálculos do i. Perito estão
em conformidade com o v. acórdão, não há que se falar em reforma da r. decisão
agravada, devendo, portanto, ser mantida, inexistindo ofensa à Legislação citada,
visto que afastada a capitalização, como se verifica do julgado que se cumpriu, bem
como o disciplinado no Tema/Repetitivo de no 28, do C. STJ.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica